Tribunal: TJDFT
Processo: 0701571-39.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Vistos e etc. Por meio da petição de ID 48617202, a apelante/autora informa o julgamento da apelação interposta nos autos do processo no 0706446-57.2020.8.07.0017, motivo pelo qual pugna pela remessa dos presentes autos à instância de origem para fins de processamento do cumprimento provisório de sentença. Aduz que a sentença recorrida proferida nos presentes autos teria “perdido o seu efeito” em virtude do Acórdão proferido por esta Corte de Justiça no âmbito do processo no 0706446-57.2020.8.07.0017. Não assiste razão à apelante/autora. Isso porque apenas o trânsito em julgado do acórdão proferido no âmbito do processo no 0706446-57.2020.8.07.0017 e o início da fase de cumprimento de sentença naqueles autos seriam capazes de impor a perda superveniente do interesse no presente cumprimento provisório de sentença. Ademais, o presente feito foi extinto em razão da ausência de pressuposto necessário paro seu prosseguimento, in casu, a juntada do instrumento de procuração outorgado pela apelada/ré nos autos do processo no 0706446-57.2020.8.07.0017, requisito imposto pelo artigo 522, III, do Código de Processo Civil. Assim, indefiro o pedido formulado pela apelante/ré. Ressalto que recurso se encontra apto à apreciação do mérito e que incumbe às partes litigantes colaborarem para a duração razoável do processo. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos.